Tribunal: STF
Processo: HC 226069
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luciano Muniz da Silva Vannucci impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REITERAÇÃO DE OUTRO RECURSOS. PLEITOS JÁ APRECIADOS POR ESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. É incabível o conhecimento deste habeas corpus por se tratar de mera reiteração do AResp 1.256.143/SC, inclusive já apreciado por esta Corte.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 795.802 AgR, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do delito de associação para o tráfico, “eis que não demonstrado o animus associativo”, e o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que as pretensões formuladas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que da análise dos autos, verifico que o Tribunal de origem, ao concluir pela configuração do delito de associação para o tráfico, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Conforme se denota do contexto probatório amealhado alhures, mostra-se indubitável que os acusados Rogério e Luciano associaram-se no intento de promover o comércio espúrio de entorpecentes.



    Segundo a investigação, mormente as diligências policiais realizadas, infere-se, com a certeza necessária, que os réus/apelantes passaram a residir na mesma moradia, como também os adolescentes, para realizarem a narcotraficância no local.



    Enquanto os menores K. e A. eram os responsáveis diretos pela venda e entrega das drogas, os réus/apelantes articulavam, monitoravam e auxiliavam os menores na comercialização dos entorpecentes.



    A estrutura, organização e divisão de tarefas realizadas pelos acusados, portanto, resta devidamente caracterizada. 



    O vínculo duradouro e estável, por sua vez, também exsurge cristalino, mormente por conta dos relatos prestados pelos próprios adolescentes, que afirmaram que o tráfico estava sendo realizado na residência há aproximadamente 01 (um) mês, além de todos os membros associativos residirem no local – o que facilitava a estrutura criminosa. 



    [...]



    O liame duradouro e a mútua contribuição na venda do entorpecente, portanto, restaram constatados nos autos, inexistindo dúvidas, assim, quanto à presença do dolo específico exigido pelo art. 35 da lei n. 11.343/06.



    Desta forma, para eventual acolhimento da tese defensiva – inexistência de vínculo estável e permanente entre os corréus - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas não configurada. Ausência de vínculo associativo. Instância revisora que assentou a existência de associação estável e permanente voltada a mercancia ilegal de drogas com base no acervo fático probatório. Impossibilidade de divergir dessa conclusão na via do habeas corpus. Agravo não provido.



    (HC 202.952 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 214.252 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    Ademais, reputo inadequada a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), considerada a ótica desta Corte segundo a qual, “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio). 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator